Tribunal: TJPA
Processo: 0817845-45.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817845-45.2023.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAM PANTOJA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06, DO CP – TRANCAMENTO AÇÃO PENAL – ABORDAGEM POLICIAL COM REVISTA PESSOAL SEM FUNDADAS RAZÕES – PROVA ILICITA –– NÃO EVIDENCIADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

Os depoimentos prestados indicam que a ronda policial tratava-se de ação contínua e rotineira em preservação da segurança pública e a abordagem ocorreu em razão da motocicleta em que se encontrava o paciente estava sem placa, tendo ele empreendido fuga ao avistar a viatura policial, sendo necessária a perseguição para alcançar o veículo.

2.

Presença de elementos objetivos que justificam a revista pessoal e veicular.

3.
O STJ decidiu que
“Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade" (AgRg no RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

4.
Ainda
“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (AgRg no HC n. 850.063/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)”.

5.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Debora Dayse Castro de Sousa Feitosa, em favor do nacional WILLIAM PANTOJA SILVA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mãe do Rio/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente foi abordado por policiais, tendo sido apreendido consigo cerca de 5,8g de substância entorpecente, autos do processo crime de nº 0800949-40.2023.8.14-0027, com sua prisão preventiva decretada em audiência de custódia.

Alega que o flagrante foi baseado em prova ilícita, sendo fruto de busca pessoal sem fundada suspeita. Afirma ainda que a decisão de prisão foi genérica e não levou em consideração a quantidade de entorpecente encontrada, bem como as condições pessoais favoráveis do acusado, focando apenas na gravidade abstrata do delito.

Requer a concessão da liminar em favor do paciente para cassar o decreto prisional, até o julgamento. Juntou documentos, com pedido de sustentação oral.

Na Id 17013841 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 17365679, constando manifestação do Ministério Público na Id 17581409 pelo “
IMPROVIMENTO
” <sic> da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional WILLIAM PANTOJA SILVA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de n°11.343/2006, em que se alega ilicitude nas provas colhidas em abordagem policial sem justa causa, e ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Extrai-se dos autos que uma guarnição da Polícia Militar avistou uma motocicleta sem placa, com dois elementos que em disparada empreenderam fuga para evitar possível abordagem policial, o que levantou suspeitas com perseguição até se alcançar a motocicleta, momento em que houve a revista pessoal, sendo encontrada em poder do paciente 16 (dezesseis) petecas de substância identificada como ‘oxi’, fato ocorrido no dia 25/10/2023.

De início, digo que inexiste nulidade nas provas colhidas em razão da abordagem policial, com revista pessoal, eis que, segundo consta dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares (Id 16937740 Pág. 1 e 2), ela ocorreu com fundadas razões pelo fato do paciente se encontrar conduzindo uma motocicleta sem placa, empreendendo fuga ao avistar a viatura policial, havendo a devida perseguição.

Assim, fundadas razões autorizam a revista pessoal, momento em que foi encontrada droga em poder do paciente, e, assim, não há que se falar em nulidade das provas que autorize o trancamento da ação penal.

O c. STJ decidiu que:

“A busca pessoal, nos termos do que dispõem os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, é legítima e independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. Assim, configura justa causa quando, a partir de elementos concretos, fique constada a necessidade da revista. (AgRg no HC n. 808.460/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 27/9/2023.)”

Concernente ao argumento de ilegalidade na prisão por ausência de fundamento na decisão que decretou a cautelar, destaca-se do ato coator, Id 16937736, o seguinte:

“Quanto ao
status libertatis
, entendo ser o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Há, no caso, "
fumus comissi delicti
". Da análise detida do Auto de Prisão em Flagrante, dos relatos colhidos das testemunhas e especialmente do termo de apreensão, laudo toxicológico provisório e fotos da droga apreendida, temos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Há também, "
periculum libertatis
". Consta nos autos que foi apreendido de posse do flagranteado a quantidade de 16 petecas de substância semelhante à óxi, produto químico extremamente viciante e nocivo ao organismo humano, além de R$ 99,25 (noventa e nove reais e vinte e cinco centavos). No mais, na certidão de antecedentes criminais há o registro do processo nº 0800938-11.2023.8.14.0027 no qual o flagranteado foi preso em flagrante há menos de 06 dias por delito da mesma natureza, posto em liberdade após a audiência de custódia.

A tanto, tenho que mesmo após ser preso em flagrante, não se intimidando, o investigado voltou a delinquir. Por tudo, verifico que o custodiado, solto, representa risco concreto de cometimento de outros crimes da mesma natureza, abalando a ordem e a saúde públicas.

(...)

Quanto aos requisitos normativos (CPP, art. 313), o crime em análise (art. 33 da Lei de Drogas) é doloso e possui previsão de pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos. Acresça-se que o de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente e impacta sobremaneira a saúde pública, especialmente em localidades pequenas que não possui aparato para o tratamento de dependência química, como é o caso do município de Mãe do Rio (PA), estando presente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312).

Ante todo o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
WILLIAM PANTOJA SILVA
, já qualificado, para garantia da ordem pública, forte no art. 312 e 313 do CPP”. <sic>

Data venia
, o ato coator mostra-se fundamentado, ressaltado a quantidade e natureza da droga encontrada com o paciente, destacando a reiteração em delito de mesma natureza, conforme se constata da decisão, que faz constar que o paciente já responde a processo diverso pelo mesmo tipo penal e se encontrava em liberdade a menos de 06 (seis) dias, motivo que justificara a prisão cautelar, não sendo o caso de substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre o assinto, eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VARIEDADE, QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão em flagrante foi adequadamente convertida em preventiva, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas não somente pela variedade, natureza e quantidade de drogas apreendidas - 63 eppendorfs de cocaína, 123 pedras de crack, 102 eppendorfs contendo crack, 22 tabletes de maconha, 18 eppendorfs contendo maconha e 15 porções de maconha - como, também, pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o agravante é reincidente específico e ostenta outras ações penais em andamento. Tais circunstâncias, somadas à apreensão de cadernos com anotações referentes à venda de entorpecentes e à notícia de que o agravante teria teria em tese se associado a outros dois comparsas para a prática do comércio ilícito de drogas, revelam seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. O alegado excesso de prazo na formação da culpa não foi arguido na inicial do presente habeas corpus. Vedada a inovação recursal, não deve ser conhecido o agravo regimental nesse ponto.

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 844.954/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”

Vê-se, pela análise do ato coator, que a prisão cautelar do paciente tem como fundamento a quantidade da droga e a reiteração delitiva, o que afasta o argumento de que “a pequena quantidade de droga encontrada com o paciente não justifica a prisão cautelar”, e, nesse sentido:

“Existindo outros fundamentos capazes de justificar a segregação para a garantia da ordem pública, a pouca quantidade de droga não é suficiente, por si só, para denotar a desnecessidade da custódia. (AgRg no RHC n. 180.272/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Assim, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 30/01/2024